Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-62.2021.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015132-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Não padronizado]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ARICIA MANUELLA DE FIGUEIREDO - CPF: 004.720.441-92 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APEL
AÇÃO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DO
MEDICAMENTO OMALIZUMABE 150 MG - o DIAGNÓSTICO DE URTICÁRIA CRÔNICA

E ANGIOEDEMA HEREDITÁRIO. (CID L50.1) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE Nº 855178 RG/SE) -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
-
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá-MT contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente em parte a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
1015132-62.2021.8.11.0002
ajuizada por ARICIA MANUELLA DE FIGUEIREDO assistida da Defensoria Pública Estadual
, e
determinou ao
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
que forneçam o medicamento Omalizumabe 150 mg à parte Apelada, observando o princípio ativo e sem preferência por marcas, para uso conforme indicação médica, até a regressão da doença, tendo em vista o diagnóstico de Urticária Crônica

e angioedema hereditário. (CID L50.1) e declarou resolvido o mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, a Fazenda Pública Municipal alega, inexistência de obrigação do município em fornecer o medicamento por se tratar de alto custo, razão pela qual pugna pelo direcionamento da obrigação ao estado de Mato Grosso, e alega ser este, o responsável legal pela obrigação.

Pugna pelo reconhecimento de que devem ser observadas as regras de repartição de competência dos gestores, devendo ainda ser direcionada as determinações caracterizadas como de alto custo e mesmo de média e alta complexidade, primeiramente, ao Estado, e/ou, a União, lhes direcionando incialmente o bloqueio de valores e somente em caso de descumprimento da obrigação por tais Entes Federados, deva ser direcionado o cumprimento da obrigação ao apelante. Consigna que o medicamento Xolair (Omalizumabe) 150mg postulado pela autora não é fornecido pelo SUS, conforme parecer do NAT – Id. 55910783.

Neste sentido, impõem seja recebido o apelo em seu efeito suspensivo e ao final, dando-se provimento ao recurso, seja reformada a sentença recorrida, impondo-se como dito, o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, primariamente.

Contrarrazões da menor no sentido de desprover o recurso (id. 125435693).

Devidamente intimado, o Estado deixou de se manifestar (id. 125435701).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da Doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso aviado, para se manter inalterada a decisão recorrida. (id. 126613174)

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, em face da r. sentença proferida pelo juízo “
a quo
” que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1015132- 62.2021.8.11.0002, ajuizada por ARICIA MANUELLA DE FIGUEIREDO, julgou procedente em parte o pedido formulado na exordial, e determinou aos requeridos o cumprimento da obrigação constitucional de tornar efetivo o direito de assistência à saúde da requerente com o fornecimento do medicamento Omalizumabe (xolair) 150 mg, enquanto perdurar o tratamento.

Passo a apreciar as insurgências recursais.

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alto custo, bem como que o medicamento prescrito não é disponibilizado pelo SUS e por isso a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

Ao final, requer a reforma da sentença para que o cumprimento da obrigação seja direcionado a Fazenda Pública Estadual.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade solidária entre os entes federados no que tange ao dever de prestar assistência à saúde está descrita no art. 23 da Constituição Federal:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Soma-se a isso, o fato de a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) ser uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

O assunto está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do RE nº 855178-SE com Repercussão Geral, que resultou no Tema 793, vejamos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090

DIVULG 15-04-2020

PUBLIC 16-04-2020)

Da análise do julgado não há dúvidas quanto ao fato de que a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isoladamente ou conjuntamente.

Assim, não há que falar em ilegitimidade do Município de Cuiabá-MT, para figurar no polo passivo da demanda.

Por outro lado, no que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II)
Estados –

alta e média complexidade
; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

In casu
, se trata de fornecimento de medicamento tendo em vista o diagnóstico de Urticária Crônica

e angioedema hereditário. (CID L50.1). (id. 125434837).

A apelante trouxe, na inicial, consultas realizadas na internet acerca do valor do medicamento prescrevido, os documentos apresentados apontam o valor em torno de R$ 2.639,54 (dois mil seiscentos e trinta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) (id.125434838), sendo a prescrição médica de aplicação da medicação por 06 (seis) meses. (id. 125434836).

Desse modo, verificado o alto custo do medicamento
, e em acolhimento ao Tema 793 do STF, direciono
a obrigação no caso concreto que é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso.

Tal fato, implica em reconhecer que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada
a
determinação que o condenou a disponibilizar a cirurgia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao apelo do Município de Cuiabá-MT, para reformar a sentença, em parte,
e direciono o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022